Tribunal: STF
Processo: Rcl 60724
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Decisão da origem. Não conhecimento do recurso extraordinário interposto. Ausência de usurpação da competência do STF. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.



    1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do tribunal de origem, em sede de agravo interno, de manter o não conhecimento do recurso extraordinário, tendo em vista a interposição de recurso incabível no caso.



    2. Não se admite a utilização da presente ação constitucional como sucedânea do recurso adequado para se questionar decisão denegatória de mandado de segurança.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).